Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-59.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001381-59.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S. - CNPJ: 04.319.746/0001-13 (RECORRENTE), MICHELE BARRETO CATTANEO - CPF: 030.199.309-28 (ADVOGADO), DIRCEU LUIZ BROCCO - CPF: 219.891.929-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTRE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E PESSOA FÍSICA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – ARTIGO 8º, §1º DA LEI 9.099/95 – IMPOSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DEMANDAR EM SEDE DE JUIZADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas não podem propor ação nos Juizados Especiais, salvo em se tratando de EPP e ME, o que não configura a hipótese dos autos, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Somente podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis as pessoas físicas e as microempresas, assim como as empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional, estas incluídas com o advento da Lei Complementar nº. 123/2006, de 14.12.2006.

Portanto, não se enquadrando em qualquer das hipóteses acima previstas, imperiosa a
extinção
do feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por incompetência em razão da pessoa por ter a promovida
a natureza jurídica descrita no referido cadastro é associação privada, bem como em razão do valor da causa ultrapassar o limite de alçada dos Juizados Especiais
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que
a presente associação pelo rendimento auferido atende os requisitos solicitados pela Lei 9.099/95 e que diante da opção realizada pelas partes e verificada a ausência de complexidade da causa requer que seja reformada a respeitável sentença em sua íntegra.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O magistrado
a quo
observou a existência de matéria de ordem pública que obstou o prosseguimento do presente feito, qual seja, a incompetência em razão da pessoa, da qual esta relatora comunga com o entendimento, não podendo a parte promovente, ora recorrida, demandar perante os Juizados Especiais.

Dispõe o artigo 8º,
§1º da Lei 9.099/95:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1
o
da Lei n
o
10.194, de 14 de fevereiro de 2001
.

Assim, as pessoas jurídicas de direito privado somente podem ser parte nos Juizados Especiais quando se enquadrarem nas hipóteses do
§1º
do artigo 8º da Lei 9.099/95, ou seja, se tratarem de empresa de pequeno porte ou microempresa, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, se tratando de pessoa jurídica de direito privado viola a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo de rigor a declaração de incompetência dos Juizados Especiais, sendo acertada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Verifico que o valor dado a causa fora de R$ 115.883,00 (cento e quinze mil oitocentos e oitenta e três reais) e embora o artigo 3º da lei 9099/95 permita em caso de conciliação seja ultrapassado o limite de alçada, entendo que a condição de associação impede a apreciação perante os Juizados Especiais, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020